Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada, diretamente em sua folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da executada, diretamente em sua folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
5. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida/determinada não afeta subsistência da devedora ou de sua família e nem ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833.
Jurisprudência relevante citada: EREsp n. 1.874.222/DF de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha na Corte Especial; Acórdão no 1702680 de relatoria do desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.